Tribunal: TJMT
Processo: 0010936-13.2010.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010936-13.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0799-01 (APELANTE), GILCEU LUIZ OTOVICZ - CPF: 894.756.741-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA REVISIONAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se conhece do recurso de apelação cujas razões estão dissociadas da decisão atacada por inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário n° 0010936-13.2010.8.11.0015 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal a promover a revisão da “Renda Mensal Inicial” (RMI)
aplicando o IRSM referente à 02/1994 no percentual de 39,67% com pagamento dos valores vencidos (respeitado o prazo prescricional quinquenal) e vincendas acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até a sentença.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante postulou: a) suspensão do cumprimento da decisão de implantação do benefício previdenciário; b) análise preliminar do agravo retido relativos ao arbitramento dos honorários periciais; c) da prescrição na fixação do DIB em data anterior a cinco anos do ajuizamento da ação; d) ausência dos requisitos necessários para concessão do benefício por incapacidade; e) termo do benefício a ser considerado da data da juntada do laudo pericial; f) metodologia dos cálculos na forma das ADIs 4425 e 4357; g) revisão do pagamento das custas processuais e multa cominatória; e por fim, h) redução dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do recurso de apelação por tratar-se de matéria dissociadas daquelas tratadas no caso concreto.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sem êxito.

Irresignado, o INSS interpôs Recurso Especial n° 68782/2019. As insurgências foram remetidas ao Superior Tribunal de Justiça que declarou a competência da Justiça Estadual.

O
decisum
transitou em julgado e os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs o presente Recurso de Apelação para reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário n° 0010936-13.2010.8.11.0015 que lhe condenou a revisão da “Renda Mensal Inicial” (RMI) com a aplicação
do IRSM referente à 02/1994 no percentual de 39,67% e consequente pagamento dos valores vencidos (respeitado o prazo prescricional quinquenal) e vincendas acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não obstante, constata-se, de plano, que a matéria enfrentada pelo Juízo
a quo
destoa-se, por completo, das razões recursais apresentadas pela Autarquia Federal.

Flui dos autos que em meados de 2006 o recorrido ingressou com ação previdenciária contra a Autarquia Ré para revisão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, ao fundamento que em 11/02/1998, na ocasião da conversão dos benefícios de auxílio-doença acidentário para auxílio-acidente, a renda mensal inicial (RMI) não foi calculada corretamente tendo como base salários-contribuição visto não ter sido aplicado o índice de atualização IRSM referente à 02/1994.

Após a triangularização processual, sobreveio a sentença com reconhecimento parcial dos pedidos autorais, conforme a seguir exposto:

“(...) Nos termos da redação original do artigo 29 da Lei no 8.213/91 combinado com o artigo 32, § 6o, do Decreto no 3.048/99, o cálculo da renda mensal inicial do auxilio-acidente deve tomar como termo inicial os trinta e seis últimos salários-de-contribuição que antecederam a concessão do auxílio-doença. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na hipótese de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, a renda mensal inicial desse benefício será calculada com base nos salários-de-benefícios anteriores ao auxílio-doença.

Na espécie, o auxílio-acidente, concedido em 11/02/1998, é decorrente da transformação do auxílio-doença, cujo início se deu em 25/08/1994 (DIB). Logo, no período básico de cálculo do auxílio-acidente serão considerados os trinta e seis meses que antecederam a concessão do auxílio-doença.

Destarte verifica-se que a competência de fevereiro/94 está incluída no PBC do auxílio-acidente, de maneira que cabível a inclusão do percentual de 39,67% referente ao IRSM do período no cálculo da correção monetária dos salários de contribuição, para fins de cálculo da renda mensal inicial. (...)

Assim, assiste razão ao Requerente quanto à incidência do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na atualização do salário de contribuição, uma vez que tal competência fez parte do período básico de cálculo do benefício - PBC.

De outro norte, em relação ao pedido de reajuste em maio de 1996, tenho que não assiste razão ao Autor, eis que a atualização se deu de maneira correta, ou seja, pelo IGP-DI. (....)

A presente ação foi ajuizada em 14/08/2006. Desta forma, estão prescritas somente as parcelas anteriores a 14/08/2001, nos termos do dispositivo legal citado.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos consubstanciados na inicial, para DETERMINAR a Autarquia Requerida que proceda à REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) do Autor, Gilceu Luiz Otovicz, aplicando o IRSM referente a fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% e, efetue os devidos pagamentos dos valores vencidos (respeitado o prazo prescricional quinquenal, conforme supra fundamentado), bem como, das parcelas vincendas. Juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ), até a data de 29/06/2009 e, a partir desta, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09). Via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC”.

Não obstante, a Autarquia Federal interpôs recurso de apelação
e levantou os seguintes pontos: a) suspensão do cumprimento da decisão de implantação do benefício previdenciário; b) análise preliminar do agravo retido relativos ao arbitramento dos honorários periciais; c) da prescrição na fixação do DIB em data anterior a cinco anos do ajuizamento da ação; d) ausência dos requisitos necessários para concessão do benefício por incapacidade; e) termo do benefício a ser considerado da data da juntada do laudo pericial; f) metodologia dos cálculos na forma das ADIs 4425 e 4357; g) revisão do pagamento das custas processuais e multa cominatória; e por fim, h) redução dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, em que pese a parcial procedência da ação revisional, há óbice legal para eventual conhecimento da irresignação recursal pela ausência de conexão das razões com os fatos concretos.

Anota-se, por oportuno, que a apelação é uma espécie de recurso que tem como finalidade a revisão de uma sentença definitiva ou terminativa, visando a sua reforma ou invalidação da decisão judicial proferida por juízo de primeiro grau.

Dispõem os artigos 932, III e 1.010 ambos do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A decisão combatida pelo INSS não envolve a definição de eventual incapacidade laborativa, bem como a concessão/restabelecimento de benefício previdenciário porventura cessado na via administrativa, mas mera revisão mensal do inicio do benefício de auxílio-acidente implantado em favor do apelado no ano de 02/1998.

Há, portanto, evidente dissociação entre as razões do apelo e o que restou decidido na sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso, mormente porque
incumbe
à

parte recorrente manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso,
na esteira do entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I (...). II (...). III 
Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
IV (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1833972 MG 2021/0033775-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Pelas razões acima alinhadas, o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, é medida que se impõe.

Ante o exposto, por inteligência do artigo 932, III
do Código de Processo Civil
NÃO CONHEÇO

DO APELO
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

e mantendo a sentença vergastada por seus próprios e suficientes fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte recorrida para 12% (doze por cento) é medida adequada ao caso, diante do trabalho adicional próprio da fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022